Tribunal: TJMT
Processo: 1015194-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015194-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LARI SCHNEIDER CAVALCA
AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LARI SCHNEIDER CAVALCA contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, Dr. Daniel de Sousa Campos, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002098-83.2021.8.11.0078, ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que indeferiu a liminar para restabelecimento de energia elétrica na residência do ora agravante.
O agravante aduz que em meados do ano de 2020, os funcionários da agravada compareceram em sua casa e lhe informaram que seria retirado o relógio medidor de energia a fim de realizarem análise no aparelho, que o aparelho e o seu lacre estariam violados.
Afirma que jamais realizou algum procedimento que pudesse lhe gerar algum tipo de benefício próprio.
Ressalta que, após tal situação, recebeu em janeiro/2021 uma carta remetida pela recorrida, por meio da qual lhe foi informado a constatação de violação no aparelho medidor de energia, o que teria alterado a aferição dos consumos mensais.
Alega que tentou solucionar a controvérsia junto à concessionária e via PROCON, todavia, sem êxito.
Anota que “o requerente, ora agravante, compareceu ao CEJUSC desta comarca para a realização de uma audiência de conciliação entre as partes, no entanto, a empresa requerida não compareceu” (sic).
Discorre que houve uma nova designação da audiência, mas no dia 09 de agosto de 2021, teve o seu consumo de energia cortado, sem nenhum tipo de esclarecimento prestado pela empresa de energia.
Destaca que “o Agravante é pessoa idosa e que sua esposa é portadora FIBROMIALGIA, DOENÇA DE CHAGAS e DOENÇA DE CROHN”.
Inconformado com a decisão do juízo de piso argumenta que o fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial, o qual lhe deve ser assegurado, até porque não há atraso no pagamento das faturas mensais.
Assim, com base nos pressupostos legais, o agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo), para determinar que seja restabelecida a energia elétrica em sua residência.
Conforme se extrai dos autos, o recorrente é benificiário da gratuidade da justiça (Id. 98969967).
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Como visto, o agravante pretende a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado à agravada o imediato restabelecimento de energia elétrica na sua residência, haja vista as enfermidades da esposa do recorrente, bem como por jamais ter adulterado o aparelho medidor de energia.
Nos termos do art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
É certo que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço essencial, do qual a pessoa, seja física ou jurídica, depende diuturnamente e até para sua sobrevivência. Por isso, entendo que em havendo discussão sobre eventual adulteração do relógio medidor, até que se comprove nos autos a interferência do particular, ora agravante, para beneficiar-se quanto à aferição dos consumos mensais, o serviço deve ser mantido.
Portanto, não se desconhece que tudo está a depender da instrução processual ou pelo menos do contraditório nesta esfera recursal, que pode ou não culminar com entendimento diverso do ora formado.
Nesse interregno, não se revela razoável que o consumidor, ora recorrente, seja privado do consumo de energia, ainda mais por estar com pessoa adoentada em sua residência (esposa), conforme laudos médicos de Id. 98969972.
Aparente, pois, a ocorrência de dano grave, se deixar a análise da questão apresentada para a ocasião do julgamento do mérito recursal.
Quanto à concessionária, esta em saindo vencedora, terá como cobrar o consumo com seus consectários legais do autor/recorrente. De modo que não há irreversibilidade da medida.
Desta forma, pelo menos a princípio, tenho que por ora deve ser restabelecido o serviço de energia elétrica na Unidade Consumidora 6/791018-5.
Nada obsta, entretanto, que por ocasião do julgamento Colegiado, seja revisto tal entendimento, diante do contraponto a ser oferecido pela recorrida, bem como eventuais documentos apresentados.
Em caso semelhante, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE RELÓGIOS MEDIDORES SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DEVIDO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NA AFERIÇÃO DO SUBFATURAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência deve ser concedida (art. 300 do CPC/15).
À míngua de provas, por parte da concessionária ré, acerca da observância do devido procedimento administrativo para a recuperação do consumo supostamente sub-contabilizado, desde a retirada do relógio medidor da unidade consumidora até efetiva participação do consumidor na perícia e na constatação do vício no medidor, deve se abster de emitir fatura de recuperação de crédito, bem como de inscrever o nome da agravante por supostos débitos anteriores à troca dos relógios medidores e de suspender o fornecimento de energia nas referidas Unidades Consumidoras.” (TJMT - AI 1018396-64.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).
Assim, presentes os pressupostos legais, DEFIRO a tutela vindicada para determinar à recorrida que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na residência do recorrente (UC 6/791018-5), desde que não haja débitos relativos às faturas mensais vencidas anteriormente.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 09 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora